Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-38.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702091-38.2019.8.07.0017 RECORRENTE: ANDREZINIO REMOS DO PRADO RECORRIDO: JCM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INAPTA NA RECEITA FEDERAL. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL CONFIGURADAS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, tem o condão de viabilizar a recuperação de crédito, combate à fraude e promover a segurança das relações comerciais. 2. In casu, estão presentes indícios de desvio de personalidade e confusão patrimonial, o que autoriza a responsabilização do sócio pelo adimplemento da obrigação 3. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 50 do Código Civil, sustentando que os requisitos legais necessários para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica não estariam presentes. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ e do TJMG como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta trânsito quanto à indicada ofensa ao artigo 50 do CC e a assinalada divergência jurisprudencial. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, a contrario sensu: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. APLICAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias, quanto ao não preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada diante do óbice da Súmula no 7/STJ. 3. A necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.200.625/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009